Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-53.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AULAS REGULARMENTE DISPONIBILIZADAS. DISCENTE QUE DEIXA DE FREQUENTAR AS AULAS. AUSÊNCIA NÃO PRECEDIDA DE NECESSÁRIA RESCISÃO DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação monitória lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais trazido aos autos. Documento com aptidão para demonstrar a contratação pela ré de negócio jurídico para prestação de serviços educacionais. Relação jurídica que não teve normal ciclo de existência, uma vez que verificado o inadimplemento por parte da estudante ante o não pagamento das mensalidades devidas pelo curso em que se matriculara relativamente aos meses de março a julho de 2021.
2. Nos termos do art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. Tal prova deve permitir a formação de um juízo de admissibilidade que possibilite ao julgador concluir pela existência do débito. Não é necessário, dessa forma, que o título seja líquido, certo e exigível para assegurar a propositura de pleito monitório.
3. Estando documentalmente comprovada a contratação dos serviços educacionais, a concordância da estudante com os termos do contrato e o inadimplemento em que veio a incorrer, caberia a ela fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, tal como através da comprovação de que formalmente solicitara a rescisão contratual com o cancelamento do curso.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.